Tribunal: TJDFT
Processo: 0747808-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACORDÃO EMBARGADO. PARCIAL CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 1.1. A ausência de indicação da existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado impede o conhecimento do recurso, tendo em vista que a parte embargante apenas repetiu os mesmos argumentos utilizados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, deixando de fazer qualquer referência a existência de algum vício no acórdão objurgado. 1.2. O recurso de embargos de declaração possui devolução vinculada, sendo obrigatória a indicação da existência de algum dos vícios transcritos no art. 1.022 do CPC, o que não restou observado pelo embargante. Recurso parcialmente conhecido.
2. O art. 1.025 do Código de Processo Civil é expresso em dispor que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 2.1. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
3. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.